Tribunal: TCU
Processo: 037.282/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7013/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 237, todos do Regimento Interno, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante as razões expostas na instrução de peça no 38 da SeinfraUrbana, uma vez adotadas as providências cabíveis no cumprimento das determinações contidas no subitem 1.7.1. Acórdão 3833/2019-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao Ministério Público do Estado do Pará, Promotoria de Justiça de Ponta de Pedras (ref. ao OF. N° 358/2018-MPPP) e à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 1. Processo TC- Processo 037.282/2018-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - PA (05.132.436/0001-58) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras - PA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Witan Silva Barros Villanueva (OAB/PA 9841) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.